Tribunal: TJBA
Processo: 8059258-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059258-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por BANCO GMAC S.A. contra decisão do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo ESTADO DA BAHIA para a cobrança de débitos de IPVA. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, argumentando que os veículos geradores do tributo não se encontram mais sob sua propriedade, pois houve baixa dos gravames. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para comprovar a transferência da propriedade dos veículos e afastar a responsabilidade tributária do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui de presunção de legitimidade, cabendo ao executado apresentar prova inequívoca para afastá-la. 4. A baixa do gravame não comprova, por si só, a efetiva transferência da propriedade do veículo aos arrendatários, sendo necessária a apresentação de prova documental robusta. 5. A exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, tornando inadequado o meio processual para a análise da alegada ilegitimidade passiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não comprova a transferência da propriedade do veículo para fins de afastamento da responsabilidade tributária pelo IPVA. 2. A exceção de pré-executividade não é via adequada para questionamento que demande dilação probatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059258-47.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO GMAC S.A. e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Juiz De Direito Substituto De Segundo Grau – Relator Procurador(a) De Justiça